Tribunal: TJMT
Processo: 1031555-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031555-48.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO COMUM — TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — ILEGALIDADE — RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI No 1003057-65.2019.8.11.0000 — ILEGALIDADE DA COBRANÇA — SENTENÇA RATIFICADA.

Sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência
.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF).

Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982, instituidora da referida taxa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Comum ajuizada por
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos
“para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, bem como determinar a restituição dos tributos pagos de maneira indevida, respeitando-se os limites da prescrição quinquenal”.

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Egrégia Corte por força do artigo 14, §1o, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse, conforme Id. 89431953.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, a pessoa jurídica Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda. ajuizou ação comum em face do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ilegalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Neste sentido, destaco o trecho da sentença:

“
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, bem como determinar a restituição dos tributos pagos de maneira indevida, respeitando-se os limites da prescrição quinquenal, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.”

A sentença não merece reparos.

Isso porque a ilegalidade apontada no
decisum
possui sustentáculo na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.

Acerca da legitimidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, o Tribunal Pleno decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema 16) em relação aos Estados, é necessário registrar que havia divergência entre Turmas da Suprema Corte.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STF, Primeira Turma, RE 1179245/MT AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 24 de maio de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2019).

Em sentido diametralmente oposto, entendeu a Segunda Turma:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (STF, Segund Turma, ARE 972352/MT AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 6 de setembro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de setembro de 2019).

Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) (...)”. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019).

À vista disso, uma vez considerada inconstitucional a Lei Estadual que instituiu a multicitada Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN tanto pelo Supremo Tribunal Federal como também por esta Corte de Justiça, resta demonstrada a ilegalidade da cobrança, o que denota, portanto, a relevância do direito invocado pela empresa impetrante.

Com essas considerações,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021